Tribunal: TJMT
Processo: 1021075-35.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROTELATÓRIA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021075-35.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 883.274.931-91 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PROTELATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CONSTATADO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação
do requerente
, para reconhecer a nulidade parcial do contrato celebrado na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o para empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros pela taxa média de mercado, e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. O agravante sustenta a validade do contrato, a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada, a inexistência de má-fé e requer a compensação dos valores utilizados. Alega ainda indícios de litigância abusiva por parte do patrono da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional; (
iii
) determinar a forma de restituição dos valores pagos a maior; (
iv
) verificar a existência de litigância abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura vício de consentimento a ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato, sua forma de amortização e encargos financeiros, especialmente quando o consumidor acredita estar aderindo a um empréstimo consignado tradicional, e não a um cartão de crédito com reserva de margem.

A conversão da operação financeira para empréstimo consignado tradicional é medida que preserva a função econômica do contrato e está amparada pelo art. 170 do Código Civil e pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

A cobrança de valores em desacordo com a real natureza do contrato caracteriza falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal.

Não há elementos que caracterizem litigância abusiva por parte do patrono da parte autora, sendo legítima a pretensão deduzida em juízo diante da controvérsia contratual estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida clareza informacional configura vício de consentimento, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

A ausência de transparência na contratação compromete a validade do negócio e impõe a aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

A atuação do patrono da parte autora não configura litigância abusiva quando fundada em vício contratual reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, IV e V; 39, III e V; 42, parágrafo único; 46 e 51, §1º; CC, art. 170; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.094.937/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26/02/2024,
DJe
28/02/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/12/2023,
DJe
18/12/2023; TJMT, Apelação Cível nº 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/05/2024; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N. 1021075-35.2024.8.11.0041

BANCO SANTANDER S/A
X
JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto p
elo

BANCO SANTANDER S/A
,
com o fito de reformar a decisão monocrática proferida (id
276831350
), que
deu parcial
provimento ao recurso de apelação, manejado
por
JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO
,
para julgar procedente em parte a ação, para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para aposentado/pensionista do INSS; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data de cada saque; e condenar o requerido à restituição na forma simples da importância paga a maior pela requerente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.
Por conseguinte,
condenou as partes à sucumbência recíproca.

Aponta o agravante
a necessidade de
reforma da decisão
.

Sustenta que os
documentos
acostados
comprovam a ciência da parte autora sobre a contratação do cartão de crédito com reserva de margem
e que por isso deve ser afastada a conversão da modalidade contratual.

Alega a
inexistência de má-fé por parte da instituição financeira afasta a repetição do indébito
.

Pondera
a necessidade de compensação dos valores utilizados pela parte autora em compras e saques caso haja a anulação do negócio
.

Argui configurados
supostos indícios de litigância abusiva por parte do patrono da autora.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 286120864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo interno,
interposto pelo Banco Santander S/A, objetivando a reforma
d
a decisão monocrática
(id 276831350),
proferida por Desembargador
a
Relator
a
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Jaldemir
Luiz do Nascimento,
reformando parcialmente a sentença de improcedência prolatada em primeira instância
, a fim de
determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para aposentado/pensionista do INSS; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data de cada saque; e condenar o requerido à restituição na forma simples da importância paga a maior pela requerente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.
E, p
or conseguinte, condenou as partes à sucumbência recíproca.

A controvérsia primeva insurge-se acerca da existência de vício no contrato de crédito consignado celebrado entre as partes na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), tendo a parte autora alegado desconhecer tal modalidade contratual, supondo ter aderido a um empréstimo consignado tradicional.

Na origem,
o autor/agravo,
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e repetição de indébito em face d
a Instituição Financeira agravante,
narrando que embora tenha contratado empréstimo com desconto em folha de pagamento, foi surpreendido pela realização de distinta operação, na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sobre a qual não foi devidamente
informado
.

Postulou, assim, pelo reconhecimento da quitação; cancelamento dos descontos a título de cartão crédito; limitação da taxa de juros remuneratórios; conversão da modalidade para empréstimo consignado convencional; restituição em dobro dos valores pagos; e indenização por danos morais
.

Devidamente instruída com as peças essenciais, a demanda foi julgada improcedente pelo juízo de origem, mediante sentença de (
id
273670906, que avaliou ter havido a regularidade do pacto firmado entre as partes.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (
id
273670912
), sustentando, em arremate: i) a violação do dever de informação pela instituição financeira
ré;
ii
) a existência de vício de consentimento pela contradição e falta de clareza nas cláusulas contratuais;
iii
) ausência de previsão expressa das taxas de juros aplicáveis;
iv
) ilegalidade na forma de cobrança e refinanciamento do saldo devedor; v) abusividade dos juros remuneratórios praticados; vi) pleiteando a restituição dobrada dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

A Instituição Financeira apresentou
contrarrazões
(id
273670915
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática
(id
276831350), o recurso foi parcialmente provido para: i) reconhecer a violação do dever de informação quanto à natureza do negócio celebrado;
ii
) converter a modalidade contratual para empréstimo consignado convencional;
iii
) determinar o recálculo dos juros remuneratórios à taxa média de mercado;
iv
) condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior; e v) rejeitar o pleito de danos morais.

Insurge-se
a Instituição Financeira agravante
através do presente
recurso
, apontando os seguintes fundamentos para a reforma da decisão: i) os documentos comprovam a ciência da parte autora sobre a contratação do cartão de crédito com reserva de margem;
ii
) a inexistência de má-fé por parte da instituição financeira afasta a repetição do indébito;
iii
) a necessidade de compensação dos valores utilizados pela parte autora em compras e saques caso haja a anulação do negócio;
iv
) supostos indícios de litigância abusiva por parte do patrono da autora.

Pois bem.

A controvérsia em tela centra-se na contratação, por parte de
Jaldemir
Luiz do Nascimento
, de operação creditícia que, embora apresentada como empréstimo consignado tradicional, foi formalizada como cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida clareza e informação acerca da natureza, condições e encargos do contrato
(nº de adesão: 804776262)
.

O voto monocrático ora combatido examinou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu, com acerto, que restou configurado vício de consentimento na contratação, a justificar a conversão da modalidade para empréstimo consignado tradicional.

Tal conclusão está em consonância com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA. ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO DIANTE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECADÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. S. N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que não foram prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pelo consumidor quando da
celebração da avença - demanda o reexame das provas produzidas no processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. (...) 6. Agravo interno desprovido" (
AgInt no REsp 2.094.937/MT
, relator MinistroMarco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado
e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido" (
AgInt no AREsp 2.405.232/SC
, relator MinistroHumberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 18/12/2023).

Nesse sentido o entendimento desta e. Câmara:

“Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado...” (TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023,
DJe
31/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para
empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do
serviço.
Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034561-92 .2021.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

Os documentos dos autos, a exemplo do contrato de adesão (id 273670895) e dos comprovantes de liberação dos valores, evidenciam ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor final da dívida e condições de amortização, afrontando o art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada.

Ademais, a jurisprudência do STJ, por meio do
AgInt
no
AREsp
2.405.232/SC, firmou entendimento de que a ausência de transparência na contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, vedando o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Destac
a-se
, ainda, que a conversão contratual encontra respaldo no princípio da conservação dos negócios jurídicos, insculpido no art. 170 do Código Civil, segundo o qual:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

No tocante à devolução dos valores descontados, é correto o reconhecimento do direito à restituição na forma simples, pois ausente a demonstração de má-fé do banco, consoante orientação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

As alegações da instituição financeira quanto à regularidade da contratação não
infirmam a constatação do desvirtuamento do contrato, tampouco afastam a conclusão de que o autor, na condição de consumidor hipossuficiente, não foi adequadamente informado das características e encargos da modalidade contratada.

Por fim, o voto monocrático também acertadamente fixou os juros remuneratórios com base na taxa média de mercado para empréstimos consignados, divulgada pelo Banco Central, medida que visa corrigir a onerosidade excessiva e restaurar o equilíbrio contratual, em consonância com os artigos 6º, V, e 51, §1º, do CDC.

Por fim, reitero o entendimento desta Corte quanto à nulidade da contratação por vício de consentimento e necessidade de conversão contratual, conforme precedentes recentes
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE HÍBRIDA. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta contra sentença que declarou nula a contratação, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais. O apelante sustenta a validade do contrato, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da prática contratual de disponibilizar valores via TED e cobrá-los como saque em fatura de cartão de crédito consignado; (
ii
) a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (
iii
) a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE
DECIDIR. A disponibilização de valores via TED e a cobrança posterior na fatura do cartão de crédito consignado configura prática abusiva, pois desvirtua a finalidade do empréstimo consignado e sujeita o consumidor a juros mais elevados, em violação aos princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 39, III e V, e 46). A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado se impõe, com a aplicação da taxa média de juros de mercado à época da contratação, fixada em 1,91% ao mês. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, pois não se verifica má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, pois não há prova de sofrimento intenso ou violação aos direitos de personalidade do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A disponibilização de valores via TED e a cobrança como saque em fatura de cartão de crédito consignado configura prática abusiva, violando os princípios da transparência e da informação do Código de Defesa do Consumidor. O contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado vigente à época da contratação. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável quando não há prova de aflição intensa ou violação aos direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 170; CPC,
arts
. 86 e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
. (N.U 1005373-66.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025